Tribunal: CARF
Processo: 11131.720754/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720754/2014-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.618 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONTEMP COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - EPP

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a
multa de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator (a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3402-004.151, de 24 de maio de 2017, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu parcial provimento ao
recurso voluntário. O julgado foi ementado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720754/2014-14
Fl. 1908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.618 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.720754/2014-14

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OCULTAÇÃO. ENCOMENDANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. INADEQUAÇÃO DA SANÇÃO.
A insuficiência de provas para a configuração da infração de ocultação do comprador ou
de responsável pela operação mediante fraude ou simulação tornam improcedente o
lançamento da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela
impossibilidade de suas apreensões.
Diante da ausência de provas de que a empresa destinatária das mercadorias seria a
verdadeira encomendante predeterminada das mercadorias, rejeita-se a tese de que teria
havido sua ocultação mediante fraude ou simulação, exonerando-se essa parte do
lançamento.
PAPEL
IMUNE.
FINALIDADE
CONSTITUCIONAL.
DESVIO.
NÃO
CARACTERIZADO.
O auto de infração está vinculado aos motivos nele descritos, nos termos do art. 50 da
Lei no 9.784/99 e do art. 10, III do Decreto no 70.235/72, assim a autuação não pode
subsistir na parte em que o seu motivo determinante foi considerado improcedente. No
caso, tendo sido afastada a tese da fiscalização de que haveria ocultação do
encomendante, não se configurou o desvio de finalidade do papel imune dele
decorrente, impondo-se a exoneração da exigência dos impostos correspondente.
REDUÇÃO. ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMPORTAÇÃO.
A redução da alíquota de PIS/Pasep-importação e de Cofins-importação na importação
de papel está condicionada ao atendimento das prescrições legais e do regulamento, no
caso, a necessidade de comprovação de que o importador é representante da fábrica
estrangeira de papel.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Não incidem juros de mora sobre a multa de ofício, por carência de fundamento legal
expresso.
Recurso Voluntário provido em parte
Não resignada em parte com o julgado, a Fazenda Nacional interpôs recurso
especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à incidência de juros de mora sobre
a multa de ofício. Para comprovar a divergência, indicou como paradigmas os acórdãos n.o 9101-
002.209 e 9303-003.385.
O recurso foi admitido com relação à matéria dos juros de mora sobre a multa de
ofício, nos termos do despacho 3400-s/no, de 21 de julho de 2017.
O Contribuinte, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.
Na mesma oportunidade, o Sujeito Passivo FATOR DOIS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA – EIRELI interpôs recurso especial, no entanto, o mesmo não
foi conhecido.
Fl. 1909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.618 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.720754/2014-14

O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, matéria submetida à julgamento do Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2018,
resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual é de ser
reconhecida a incidência de juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional
para restabelecer a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Fl. 1910
DF CARF MF
Documento nato-digital